Tribunal: STJ
Processo: 0118315-04.2019.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877598 - RJ (2025/0080624-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GREEN LIFE EXECUCAO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: ANGELICA DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: RAQUEL DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: JAQUELINE STEFANI DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: ALEX DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES - RJ224964
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.
RESULTADO
MORTE.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO E
NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DANOS MORAIS AOS
IRMÃOS.

INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
QUANTUM
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor
fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais,
desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem
desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte de
seu irmão, que fora vítima de atropelamento por caminhão a serviço da
demandada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50163039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 69799098-4634-432d-b951-8a9e8c03a026

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:28:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 69799098-4634-432d-b951-8a9e8c03a026

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877598 - RJ (2025/0080624-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GREEN LIFE EXECUCAO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: ANGELICA DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: RAQUEL DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: JAQUELINE STEFANI DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: ALEX DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES - RJ224964
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.
RESULTADO
MORTE.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO E
NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DANOS MORAIS AOS
IRMÃOS.

INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
QUANTUM
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor
fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais,
desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem
desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte de
seu irmão, que fora vítima de atropelamento por caminhão a serviço da
demandada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GREEN LIFE EXECUÇÃO DE
PROJETOS AMBIENTAIS LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria, que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que em nenhum momento foi
comprovado que o preposto da agravante deu causa ao acidente, pelo contrário, tomou todos os
cuidados que lhe eram exigidos, estando presente, portanto, a culpa exclusiva da vítima, não se
podendo, assim, atribuir à agravante uma responsabilidade por presunção.
Documento eletrônico VDA49782923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:10
Código de Controle do Documento: 18efc850-8c83-410c-b0fe-f38e727b2601

Defende que o valor da condenação por danos morais ultrapassa a premissa da
razoabilidade e proporcionalidade, fazendo-se necessária a redução do
indenizatório
quantum
fixado a título de danos morais.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação pleiteando a rejeição do agravo
interno, com aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4°, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC (e-STJ, fls.
641/644).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Da análise dos autos, infere-se que, na origem, os autores Angélica da Silva Pereira,
Raquel da Silva Pereira, Jaqueline Stefani da Silva Pereira e Alex da Silva dos Santos - ora
agravados -, irmãos de Edson da Silva Pereira, ajuizaram ação de responsabilidade civil contra a
empresa Green Life Execução de Projetos Ambientais Ltda. - ora agravante, alegando que Edson
foi atropelado por um caminhão da empresa, enquanto trafegava de bicicleta, resultando em sua
morte após quatro dias de internação. Os autores buscaram indenização por danos
morais afirmando que a empresa ré deveria ser responsabilizada objetivamente pelos atos de seu
preposto, conforme o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, além de requererem a
gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova (fls. 2-9).
Na sentença, os pedidos dos autores foram julgados parcialmente procedentes. A ora
agravante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
50.000,00 para cada um dos irmãos, além de R$ 100.000,00 para a mãe da vítima, Edna Martins
da Silva. A sentença também determinou o pagamento de pensão mensal à mãe da vítima, no
valor de 1/3 do salário mínimo, e o ressarcimento das despesas com funeral e sepultamento. A
decisão baseou-se na responsabilidade civil objetiva da empresa, considerando a vítima como
consumidora por equiparação, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição
Federal (fls. 229-247).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou a sentença, negando
provimento ao recurso interposto pela ora agravante.
Conforme constou na decisão agravada, no que se refere à tese de culpa da vítima,
razão pela qual a indenização deveria ser reduzida, a Corte de origem afastou tal argumentação
nos termos do acórdão assim fundamentado:

"Embora o recorrente insista em defender que não restou comprovada nos
, tendo trazido, inclusive, a conclusão
autos a culpa do motorista do caminhão
do inquérito proveniente do Registro de Ocorrência 056-00933/2019 da 56a
Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido,
conforme id. 394 e 404 dos autos ora em análise, é certo que estamos diante
,
de caso de responsabilidade civil objetiva sendo irrelevante a existência de
.
culpa ou dolo por parte do motorista do caminhão
Documento eletrônico VDA49782923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:10
Código de Controle do Documento: 18efc850-8c83-410c-b0fe-f38e727b2601

A única excludente de responsabilidade que afastaria a condenação da
empresa ré seria a caracterização da culpa exclusiva da vítima do
atropelamento,
.
o que nem de longe foi demonstrado nestes autos
Isso porque, além do informado no depoimento das testemunhas ouvidas no
Juízo de piso, como bem ressaltado em sede de contrarrazões deste recurso,
'quem trafegava pela via principal era o ciclista, ou seja, o condutor do
caminhão NÃO estava trafegando pela Avenida Abílio Augusto Távola
(principal), mas sim ADENTRANDO na referida via proveniente de outra.
(...) Sua obrigação é PARAR e DAR PREFERÊNCIA aos pedestres e
veículos que trafegavam pela principal.' – fls. 389.
Sustenta o recorrente, ainda, a aplicabilidade da Súmula no 330 do TJRJ, que
dispõe: 'Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo,
notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus
de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.'
Ora, da simples leitura da inicial e dos documentos lá colacionados, é
evidente a existência de prova mínima da ocorrência da morte por
atropelamento do filho e irmão dos autores pelo caminhão de coleta de lixo da
como se vê do registro de ocorrência de id. 27, dos relatórios
,
empresa ré
médicos de id. 37 a 41 e do atestado de óbito da vítima, que ocorreu apenas
quatro dias após o acidente." (e-STJ, fls. 495/496)

Do excerto acima transcrito, infere-se que o Tribunal de origem alicerçou seu
entendimento trazendo os seguintes argumentos:
a responsabilidade civil da empresa é
i)
objetiva, não sendo necessário comprovar a culpa ou dolo do motorista do caminhão preposto da
agravante; e
não fora, nem de longe, demonstrada a culpa exclusiva da vítima do
b)
atropelamento, a qual seria a única excludente de responsabilidade da agravante.
A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse
sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA49782923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:10
Código de Controle do Documento: 18efc850-8c83-410c-b0fe-f38e727b2601

Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente
para manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
"
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.735.498/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJEN de
)
QUARTA TURMA
17/2/2025
28/2/2025

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA
ABUSIVA. SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE
BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (...)
."
8. Agravo interno desprovido
(AgInt no AREsp n. 2.568.985/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJEN de
)
NORONHA, QUARTA TURMA
10/2/2025
13/2/2025

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é possível a
readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos
morais desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Quanto à compensação por dano moral decorrente de ato ilícito que leva à morte de
ente da família, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de ser razoável a fixação do
valor indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe entre 300 e 500 salários
mínimos, para cada legitimado.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA.
AFASTAMENTO.
SÚMULA
98
DO
STJ.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. FALECIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR
IRRISÓRIO. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. (...)
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por
danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em
que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, em que
ocorreu o falecimento de pessoa, em decorrência de acidente de trânsito, sem
concorrência de culpas no evento danoso, o montante fixado em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), a ser pago à viúva e aos dois filhos, mostra-se irrisório,
impondo-se sua revisão. Danos morais majorados para R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais). Precedentes. (...)
Documento eletrônico VDA49782923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:10
Código de Controle do Documento: 18efc850-8c83-410c-b0fe-f38e727b2601

6. Agravo interno a que se dá provimento, para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.722.547/AL, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJEN de
)
QUARTA TURMA
24/2/2025
27/2/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 480, § 3o, DO CPC/2015. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ERRO MÉDICO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (...)
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais,
somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou
exorbitante.
3. No caso concreto, os problemas decorrentes do erro médico e da falha na
prestação do serviço hospitalar, por parte dos réus, quase levaram o autor,
menor de idade à época dos fatos, a óbito. Ademais, além dos inúmeros
problemas vivenciados hodiernamente, o autor, com grave enfermidade
cardiológica, após o reiterado atendimento negligente, precisou submeter-se
a cirurgia de urgência, vindo a sofrer parada cardíaca (com quadro de
isquemia cerebral) que lhe obstruiu a oxigenação do cérebro, acarretando
consequências nefastas para a saúde até hoje, como o comprometimento da
coordenação motora, da fala, do intelecto, do trabalho e da vida social. Não
se afigura exorbitante, portanto, o montante fixado em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), a título de danos morais, com a consequente
condenação solidária dos réus.
"
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.116.675/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
22/4/2024
2/5/2024

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO/MG.
MORTE DE IRMÃO. CONDENAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTUITO PROTELATÓRIO. AFASTADA.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em
,
19/2/2019
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
16/6/2022
concluso ao gabinete em
.
18/10/2023
2. O propósito recursal consiste em decidir se deve ser mantido o
arbitramento de R$ 800.000,00, a cada um dos recorridos, a título de
compensação por danos morais em razão do falecimento de seu irmão.
3. O valor da indenização por danos morais arbitrado pelas instâncias
ordinárias somente pode ser reapreciado em sede de recurso especial quando
o montante se mostrar manifestamente irrisório ou excessivo, afastando-se a
aplicação da Súmula 7/STJ nestas restritas hipóteses.
4. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, valores
entre 300 a 500 salários mínimos a título de compensação por dano moral
decorrente da morte de familiar.
5. Hipótese em que a redução do montante indenizatório para R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, a cada
um dos recorridos, culminando no total de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), em razão do falecimento de seu irmão, mostra-se razoável e se
encontra dentro das balizas fixadas pela jurisprudência desta Corte, bem
como encontra amparo no Termo de Ajustamento de Conduta estabelecido
entre o recorrente e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.
6. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando não se caracteriza
intento protelatório na oposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49782923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:10
Código de Controle do Documento: 18efc850-8c83-410c-b0fe-f38e727b2601

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para
reduzir o valor arbitrado a título de compensação por dano moral para R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada um dos recorridos, e
"
para afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
(REsp n. 2.098.933/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
, julgado em
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
16/4/2024
19/4/2024

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE
DE ÔNIBUS COLETIVO, COM RESULTADO MORTE DO PASSAGEIRO.
DANOS MORAIS AOS FILHOS E À VIÚVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor
fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais,
desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante
nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a
morte do pai/marido, que fora vítima de acidente em transporte coletivo de
ônibus provocado por prestador de serviço da demandada.
"
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.069.971/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
8/4/2024
19/4/2024

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECÉM-NASCIDO.
FALECIMENTO
NO
HOSPITAL
MUNICIPAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. QUANTUM FIXADO PARA OS
DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. PREENSÃO DE REEXAME DOS
FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Município de Praia Grande
objetivando o pagamento de indenização por danos materiais e morais em
decorrência do falecimento de filho recém-nascido no hospital municipal.
II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a
sentença foi parcialmente reformada para condenar o município ao
pagamento de indenização por dano moral no montante de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais). Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
III - No que diz respeito à pretensão de alteração pelos recorrentes do
quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, cumpre
salientar que realmente esta Corte de Justiça procede à revisão de verbas
indenizatórias em situações bastante excepcionais: quando a verba tenha sido
fixada em valor irrisório ou exorbitante. Confiram-se alguns julgados no
sentido: (AgInt no AREsp n. 904.302/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
, AgInt no
6/4/20 17
11/4/2017
AREsp n. 873.844/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
16/3/2017
27/3/2017
IV - Nesse panorama, para que se considere irrazoável o valor fixado, na
hipótese dos autos, como indenização por danos morais, é necessário efetuar
um parâmetro com precedentes em casos, senão idênticos, ao menos
análogos, nos quais se possa verificar eventual disparidade. Em análise à
jurisprudência deste Tribunal, colhem-se os seguintes precedentes: (AgInt no
AREsp n. 1.486.716/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
, AgInt no REsp n. 1.934.869/RJ,
29/6/2020
5/8/2020
Documento eletrônico VDA49782923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:10
Código de Controle do Documento: 18efc850-8c83-410c-b0fe-f38e727b2601

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n.
9/11/2021
11/11/2021
1.708.564/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.629.509/MG, relator
25/5/2021
14/6/2021
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/6/2020
25/6/2020
.)
V - Em confronto com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em
casos análogos, e dadas as peculiaridades do caso concreto, não se mostra
desproporcional (excessivo ou irrisório) o valor de R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) fixado pelo Tribunal a quo a título de indenização por dano
moral, em razão de morte de filho recém-nascido, esbarrando, assim, a
hipótese, no Enunciado Sumular n. 7/STJ.
"
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.362.109/SP, Relator Ministro FRANCISCO
, julgado em
, DJe de
)
FALCÃO, SEGUNDA TURMA
26/2/2024
28/2/2024

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE QUE CAIU DE
AMBULÂNCIA EM MOVIMENTO. MOTORISTA QUE NÃO PERCEBEU O
OCORRIDO E, AO RETORNAR AO HOSPITAL MUNICIPAL, AVISTOU A
VÍTIMA CAÍDA NA VIA E NÃO PRESTOU SOCORRO OU MESMO
AVISOU A UNIDADE DE SAÚDE. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR
A VERBA INDENIZATÓRIA.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por
acidente de trânsito. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
reduziu a indenização fixada na sentença para 20.000,00 (vinte mil reais) o
valor arbitrado a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para
a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 180.000,00
(cento e oitenta mil reais).
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as
hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre
300 e 500 salários mínimos. O montante arbitrado pelo Tribunal de origem
não está dentro dessas balizas.
3. Assim sendo, em decisão monocrática desta relatoria, deu-se provimento
ao Recurso Especial da parte ora agravada, a fim de majorar o montante
indenizatório para R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais
para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do
montante indenizatório de 450.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais),
dentro das balizas fixadas por este eg. STJ.
."
4. Agravo Interno do Município de Aurora não provido
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.999.423/PR, Relator Ministro HERMAN
, julgado em
, DJe de
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
16/10/2023
)
18/12/2023

No caso dos autos, o valor de indenização por danos morais, arbitrado em R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada irmão, não pode ser minorado, visto que não se
mostra exorbitante em relação aos danos sofridos, ante o falecimento de um ente querido,
mormente considerando que não ficou comprovada nenhuma culpa concorrente da vítima para o
evento danoso.
Ao contrário, a referida quantia se revela fixada em importe bastante modesto,
quando comparada aos parâmetros da jurisprudência do STJ, para indenizações por ato ilícito
Documento eletrônico VDA49782923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:10
Código de Controle do Documento: 18efc850-8c83-410c-b0fe-f38e727b2601

culminado em morte de ente familiar. Todavia, o valor não pode ser revisto para a sua correta
adequação, em virtude do respeito ao princípio do
.
non reformatio in pejus
Assim, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste incólume o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do presente
agravo interno quanto à incidência de multa.
Com efeito, na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do
AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa,
a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
".
protelatória
Contudo, o presente agravo interno não apresenta tais características.
Ademais, o presente recurso não se trata de embargos de declaração, o que afasta a
incidência do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49782923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:37:10
Código de Controle do Documento: 18efc850-8c83-410c-b0fe-f38e727b2601

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.598 / RJ
Número Registro: 2025/0080624-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01183150420198190038 1183150420198190038 202524500847
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GREEN LIFE EXECUCAO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: ANGELICA DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: RAQUEL DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: JAQUELINE STEFANI DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: ALEX DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES - RJ224964
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GREEN LIFE EXECUCAO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MONTEIRO PORTO - RJ102497
AGRAVADO
: ANGELICA DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: RAQUEL DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO
: JAQUELINE STEFANI DA SILVA PEREIRA
Documento eletrônico VDA50099239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: 43fb3c2d-e2ff-4c96-a99c-05224aaf45dd

AGRAVADO
: ALEX DA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
ALANA MACHADO DA CUNHA LOPES - RJ224964
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: 43fb3c2d-e2ff-4c96-a99c-05224aaf45dd